Tribunal: STF
Processo: HC 203694
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Leonardo Luiz Glória de Almeida, advogado, em benefício de André Alvim de Matos Silva, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, proferida em 11.6.2021, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 672.987/SP.
O caso
    2. Consta dos autos ter o juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Mogi das Cruzes/SP, em 23.9.2020, revogado a prisão preventiva do paciente na Ação Penal n. 1010679-31.2020.8.26.0361, na qual apurados delitos de corrupção passiva e organização criminosa. Entre as medidas cautelares fixadas, proibiu-se o acusado de ausentar-se da comarca por prazo superior a cinco dias sem autorização judicial (fls. 11-13, e-doc. 7).
    Em 25.3.2021, a defesa formulou pedido de autorização para viagem internacional do paciente (fls. 14-16, e-doc. 7), indeferido pelo juízo de primeiro grau, em 28.4.2021, nos termos seguintes:
    “Como é cediço, as medidas cautelares de natureza pessoal diversas da prisão consubstanciam instrumentos legais de substituição da medida segregadora da liberdade ambulatorial, visando, de um lado, ao menor dano à pessoa humana, e, de outro ângulo, busca-se a preservação da garantia da eficácia do processo na busca da verdade real. 
    Os requisitos para decretação das medidas cautelares diversas de prisão são preconizadas no artigo 282, incisos I e II, do Código de Processo Penal, quais sejam: a) necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; b) adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. 
    Nesse passo, entendo que as cautelares impostas nos autos atendem o critério da proporcionalidade e razoabilidade na hipótese vertente, não sendo razoável a flexibilização das medidas, ao menos antes do término da instrução penal” (fls. 25-26, e-doc. 8).
    3. Contra essa decisão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2118660-84.2021.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 30.5.2021, o Desembargador Walter Silva indeferiu a medida liminar requerida:
     “O Doutor Leonardo Luiz Glória de Almeida, Advogado, impetra o presente Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de ANDRÉ ALVIM DE MATOS SILVA, no qual afirma que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz da 3.ª Vara Criminal da comarca de Mogi das Cruzes/SP.
    Esclarece o ilustre impetrante, que o paciente foi denunciado como incurso nos arts. 2.º, da Lei n.º 12850/13, 317, “caput”, c.c. o art. 71, ambos do Código Penal, por cinco vezes, à luz do art. 69, também do Código Penal, tendo sido preso preventivamente, cuja prisão foi revogada por força de Habeas Corpus impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça, mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere contidas nos incisos I, II, III, IV E VI, do art. 319 do Código de Processo Penal. 
    Alega que o paciente solicitou a autorização de viagem internacional do dia 20 de dezembro de 2021 ao dia 06 de janeiro de 2022, período em que o Poder Judiciário entra em recesso, no que concordou o Ministério Público, havendo a autoridade impetrada indeferido o pedido sob o argumento de que não seria razoável a flexibilização das medidas cautelares impostas nos autos até o término da instrução criminal, as quais atendem o critério da proporcionalidade e razoabilidade. 
    Aduz que as passagens foram compradas no dia 27 de agosto de 2020, com o objetivo de presentear o filho do casal, sendo a viagem programada e idealizada para ocorrer entre os dias 25 de janeiro de 2021 a 09 de fevereiro de 2021, a qual foi remarcada em razão do processo em andamento, bem como por conta da pandemia causada pelo covid-19. 
    Argumenta que o paciente, que está sob a proteção do princípio constitucional da presunção de inocência, se compromete a informar nos autos todo o itinerário da viagem, o hotel e endereço em que ficará hospedado com a família, em período de recesso do Poder Judiciário, daí porque entende não haver nenhum prejuízo para o curso do processo.
    Pondera que o paciente compareceu rigorosamente a todos os atos processuais e sempre se mostrou cooperativo, diligente, obediente e respeitoso às determinações judiciais, ressaltando que a urgência no pedido se dá em razão da antecedência que se deve ter no tocante à reserva do hotel e programação dos passeios. 
    Invocando a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, requer a concessão da ordem, precedida de liminar, para que o paciente seja autorizado a viajar para os Estados Unidos da América com sua família no período de 20 de dezembro de 2021 a 06 de janeiro de 2022. 
    A liminar em Habeas corpus é medida cautelar excepcional, cujos requisitos são periculum in mora e fumus boni iuris, ausentes no caso em tela, uma vez que não se pode apontar, de imediato, desacerto na decisão que indeferiu o pedido de viagem do paciente para fora do Brasil, conforme se depreende de fls. 187, cuja decisão está isenta nulidade, irregularidade ou arbitrariedade sanável em sede de liminar. 
    Cumpre observar que as condições impostas ao paciente para permanecer em liberdade não maculam o princípio constitucional da não-culpabilidade. 
    Cuida-se de medidas adotadas com base no poder geral de cautela perfeitamente inserido no direito brasileiro. 
    Assim, por não vislumbrar no momento qualquer irregularidade, indefiro a liminar pleiteada. 
    Requisitem-se informações da autoridade indicada como coatora e, após, remetam-se os autos à douta Procuradoria Geral de Justiça” (fls. 14-17, e-doc. 9).
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 672.987/SP, no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente, em 11.6.2021, pelo Ministro Ribeiro Dantas, aplicando-se o disposto na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    5. Na presente impetração, alega-se urgência no deferimento de autorização de viagem ao paciente, pois estaria“programada para ocorrer no período de recesso do Poder Judiciário - dia 20 de dezembro de 2021 até o dia 6 de janeiro de 2022” para os Estados Unidos da América.
    O impetrante afirma que a intenção do paciente seria de“presentear o filho com uma viagem para Disney, sonho de sua vida e de toda a família”.
    Este o teor dos pedidos e requerimentos:
    “Ante o exposto, requer o conhecimento da presente impetração para, uma vez superado o óbice previsto na Súmula 691 do STF, conceder a liminar pretendida para o fim de autorizar o paciente a realizar a viagem com sua família, no período de 20 de dezembro de 2021 a 06 de janeiro de 2022, com destino aos Estados Unidos da América, Estado da Flórida, comprometendo-se desde já a informar ao juízo de piso todo itinerário e o hotel em que ficará hospedado. 
    Prestadas as informações pela Autoridade Coatora, requer, no mérito, a confirmação da liminar que certamente será deferida, autorizando-se a realização da viagem noticiada” (fl. 10, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 672.987/SP.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido, com a cassação da liminar anteriormente deferida” (HC n. 163.568, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o Acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.8.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    7. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se esse ponto para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    Essa excepcionalidade inexiste na espécie em foco.
    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar ter sido o paciente denunciado pela prática, em tese, dos crimes descritos no art. 2º da Lei n. 12.850/13 e no art. 317 c/c art. 71 do Código Penal, por cinco vezes, em concurso material.
    Decretada a prisão preventiva do paciente e demais corréus, o Superior Tribunal de Justiça concedeu habeas corpus em favor destes para revogar-lhes a prisão preventiva, impondo-se as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (HC n. 612.807/SP). O juízo de primeiro grau estendeu ao paciente os efeitos da decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça, fixando-lhe a proibição de ausentar-se da comarca por prazo superior a cinco dias, sem prévia autorização judicial.
    Ao apreciar o pedido de autorização de realização de viagem internacional formulado pelo paciente, o juízo processante assentou:
    “Como é cediço, as medidas cautelares de natureza pessoal diversas da prisão consubstanciam instrumentos legais de substituição da medida segregadora da liberdade ambulatorial, visando, de um lado, ao menor dano à pessoa humana, e, de outro ângulo, busca-se a preservação da garantia da eficácia do processo na busca da verdade real. 
    Os requisitos para decretação das medidas cautelares diversas de prisão são preconizadas no artigo 282, incisos I e II, do Código de Processo Penal, quais sejam: a) necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; b) adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. 
    Nesse passo, entendo que as cautelares impostas nos autos atendem o critério da proporcionalidade e razoabilidade na hipótese vertente, não sendo razoável a flexibilização das medidas, ao menos antes do término da instrução penal” (fls. 25-26, e-doc. 8).
    No habeas corpus impetrado no Tribunal de Justiça de São Paulo, o Relator, Desembargador Walter Silva, indeferiu a medida liminar com os fundamentos seguintes:
    “(...) A liminar em Habeas corpus é medida cautelar excepcional, cujos requisitos são periculum in mora e fumus boni iuris, ausentes no caso em tela, uma vez que não se pode apontar, de imediato, desacerto na decisão que indeferiu o pedido de viagem do paciente para fora do Brasil, conforme se depreende de fls. 187, cuja decisão está isenta nulidade, irregularidade ou arbitrariedade sanável em sede de liminar. 
    Cumpre observar que as condições impostas ao paciente para permanecer em liberdade não maculam o princípio constitucional da não-culpabilidade. 
    Cuida-se de medidas adotadas com base no poder geral de cautela perfeitamente inserido no direito brasileiro. 
    Assim, por não vislumbrar no momento qualquer irregularidade, indefiro a liminar pleiteada (...)”. 
    9. Consideradas as circunstâncias apresentadas e os fundamentos adotados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, conclui-se ausente teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual indeferido o pedido de autorização ao paciente de realização de viagem internacional.
    10. Em situação como a descrita, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para que, com os elementos apresentados e com a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça de São Paulo haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça.
    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.
    11. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de São Paulo não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte.
    12. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
    13. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora